Tribunal: TJMT
Processo: 1013799-18.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
AGRAVANTE: DGF PARTICIPAÇÕES LTDA
AGRAVANTE: DGF AGROPECUÁRIA LTDA
AGRAVANTE: DGF FAZENDAS LTDA
AGRAVANTE: DARCY GETULIO FERRARIN
AGRAVANTE: DARCI GETULIO FERRARIN JUNIOR
AGRAVADO: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA
TERCEIRO INTERESSADO: BRUGNEROTTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
TERCEIRO INTERESSADO: COFCO INTERNACIONAL BRASIL S/A
TERCEIRO INTERESSADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
TERCEIRO INTERESSADO: NUFARM INDUSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA S.A
CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo Interno, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por DGF PARTICIPAÇÕES LTDA E OUTROS contra a decisão desta Relatora que deferiu a liminar a liminar recursal no Agravo de Instrumento interposto pela SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA para suspender em parte decisão da 1.a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial n. 1002999-05.2020.8.11.0040, havia deferido o processamento da recuperação de todo o referido grupo econômico, afastando tal deferimento em relação com contratos firmados entre a ora agravada e a pessoas física DARCY GETULIO FERRARIN, em razão de estarem inscritos na JUCEMAT como empresários individuais há menos de 2 (dois) anos.
Sustenta que o objetivo do presente agravo interno visa apenas para resguardar a expropriação imediata de patrimônio dos agravantes, permitindo-se, eventualmente, o prosseguimento das demandas executivas do credor em questão, porém, apenas até a fase constritiva, enquanto não julgada definitivamente a matéria objeto do agravo de instrumento.
Assevera que, com todo o respeito ao entendimento diverso do defendido pelos ora agravantes, é fato notório – tanto que foi inclusive reconhecido na r. decisão objeto deste recurso interno – a verossimilhança da tese dos ora agravantes, uma vez que encontra precedentes não só em decisões exaradas pelos Desembargadores deste Tribunal, mas também em decisões proferidas pelo STJ, TJ/SP e TJ/BA.
Aduz que se o patrimônio dos recuperandos pessoas naturais for expropriado de imediato em razão dos efeitos da decisão aqui recorrida antes do julgamento definitivo do Agravo de Instrumento, a atividade rural restará inviabilizada, sendo irreversíveis tais efeitos, até mesmo por conta da boa-fé de eventuais terceiros adquirentes, o que inviabilizará o retorno ao status quo ante em caso de desprovimento do recurso apenas ao final.
Pois bem.
A despeito do labor combativo dispensado às razões de recorrer, entendo que não demonstrados os requisitos para a antecipação da tutela recursal nos moldes pretendidos.
Isso porque, conquanto já esteja em curso ação de execução movida pela agravada com base nos contratos firmados entre o recuperando pessoa natural, certo é que não há qualquer notícia da possível iminência de liberação de valores ou de leilões de bens eventualmente penhorados que não possa aguardar o julgamento definitivo do recurso.
Desta feita, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal.
Intime-se a credora SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA para, querendo, ofertarem contrarrazões ao agravo interno no prazo legal.
Cumpra-se a parte final da decisão de ID. n. 48764985, providenciando-se a colheita do parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça.
Após, à incontinenti conclusão.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de julho de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora